Tribunal: CARF
Processo: 13005.900383/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.900383/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.193 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
AUTO VIACAO VALE DO SOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
PAGOS
INDEVIDAMENTE OU A MAIOR
Não comprovada a existência de créditos a favor do contribuinte, é de negar-se
a compensação pleiteada. A certeza e a liquidez destes são condições sine qua
non para a Fazenda autorizar a sua compensação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-98.077, da 4a Turma da
DRJ/RJO que negou provimento à Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP n° 04888.25464.231209.1.7.02-4201.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou que:
efetuou o recolhimento das estimativa, no valor de R$ 10.298,95, tendo pago o total de R$
62.262,30, apurando um saldo negativo de R$ 51.963,35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.900383/2010-08
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.193 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900383/2010-08

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade posto que
verificou que a recorrente efetuou a retificação da DIPJ original onde o saldo do IRPJ era igual a
zero. Assim, concluiu que:
Ora, de se mencionar que a norma contida no §1o, do art. 147, do CTN, prevê
que “a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”, o que não está sendo feito.
Além disso, tem-se adotado, por consenso, nessa Turma, que a DIPJ (então
vigente) não possuía o condão de comprovar ocorrência de erro em vista de sua
natureza meramente informativa; além disso, apenas refletia de forma sintética a
escrituração, ao passo que essa última só faria prova em favor do contribuinte dos
fatos nela registrados se comprovados por documentos hábeis, conforme previsão do
art. 923 do RIR/99.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é
exigência do art. 170 do CTN
Cientificada em 15/05/2018 (fl 59), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15/06/2015 (fl 67).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente apresenta uma preliminar que, essência,
refere-se a descrição de fatos e repete os argumentos trazidos em sede de Manifestação de
Inconformidade e que houve um erro no preenchimento da DIPJ, mas, que os pagamentos
efetuados comprovam por si só os saldo negativo apurado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) foi apresentado 31 dias após a ciência da recorrente,
tendo sido, inclusive, lavrado um termo de perempção (fl.60). Nas fls. 64 e 65 houve pedido de
justificativas de protocolo. Na fl. 93, temos o despacho de encaminhamento onde:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
A documentação foi protocolada no dia 15/06/2018, tendo em vista que o
contribuinte não estava conseguindo fazer a juntada devido a mensagem de erro no
portal e-cac, conforme tela juntada neste processo. (Tela juntada na fl.87)
Por fim, na fl. 97, a recorrente então justifica o seu atraso (reproduzo
parcialmente):
Venho respeitosamente solicitar aos Senhores para protocolar a entrega dos
documentos aqui citados, visto que no dia 15.06.2018, quando os documentos foram
entregues, o protocolo não foi feito por parte da Receita Federal de Santa Cruz do Sul
- RS. Relembrando que na semana entre o dia 11.06.2018 a 15.06.2018 se teve contato
direto com a Receita Federal de Santa Cruz do Sul, via telefone e pessoalmente
também, demonstrando que o Assinador Digital não estava funcionando, portanto não
foi possível enviar a juntada de documentos via site (https://cav.receita.fazenda.gov.br).
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.193 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900383/2010-08

Demonstra-se ainda através de Prints que os documentos foram anexados no
prazo, sendo até o dia 14.06.2018, mas como o Assinador Digital não funcionava, a
finalização da juntada de documentação não foi executada. Por estes fatos, esteve-se
no dia 15.06.2018 na Receita Federal de Santa Cruz do Sul e foram entregues todas as
documentações, bem como as demonstrações de erro do aplicativo.
Esclareço que o erro de aplicativo não se trata de nenhum erro em
computadores, pois foi tentando acionar o aplicativo "Assinador Digital de
Documentos", e-processo, antes da data prevista, foram perpetrados todos os tipos de
tentativas, tendo auxilio por telefone da Receita Federal de Santa Cruz do Sul, bem
como auxilio de um profissional da área da informativa, tentou-se em 4 (quatros)
computadores e não foi obtido sucesso.
Acrescenta ainda que:
Justifica-se, que foram feitos contatos com a Receita Federal via 0800, bem
como também foi enviado e-mail via ouvidoria, solicitando esclarecimentos e
informando esses fatos ocorridos. Portando, venho requerer aos Senhores a analise de
tais documentos, a protocolização, o entendimento perante a dificuldade da realização
da ajuntada de documentação para a entrega do Recurso Voluntário Pessoa Jurídica.
Enfim, tendo em vista tudo que aqui foi dito e em respeito ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, previsto no inciso LV, ao artigo 5°, da Constituição Federal,
considerei o recurso tempestivo e como apresenta os demais requisitos previstos no Decreto
70.235/72, dele eu conheço.
Verifica-se, com base na decisão da DRJ, que o cerne da lide restringe-se à
apresentação de provas posto não ter sido aceita apenas a retificação da DIPJ, como prova do
saldo negativo apurado.
A recorrente anexou, como prova, basicamente, extratos bancários onde
ocorreram os débitos correspondentes ao pagamento do imposto.
A DRJ deixou clara a necessidade de apresentação de documentos hábeis,
conforme repito:
tem-se adotado, por consenso, nessa Turma, que a DIPJ (então vigente) não
possuía o condão de comprovar ocorrência de erro em vista de sua natureza
meramente informativa; além disso, apenas refletia de forma sintética a escrituração,
ao passo que essa última só faria prova em favor do contribuinte dos fatos nela
registrados se comprovados por documentos hábeis, conforme previsão do art. 923 do
RIR/99
Vê-se que a recorrente não anexou nenhuma prova adicional do ajuste feita na
retificação da sua obrigação acessória. Poderia ter instruído o recurso com demonstrativos
contábeis (ou livros contábeis e fiscais), que poderiam fazer prova a seu favor, conforme artigo
923, do RIR/99 (em vigor à época):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o)
Muito embora o art. 16, do Decreto 70.235/72, imponha que a impugnação deva
ser instruída com as devidas provas, razões etc, o CARF tem norteado os seus julgados em
observância ao Princípio da Verdade Material como garantia do contraditório de da ampla
defesa.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.193 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900383/2010-08

O ônus da prova, no caso, recai sobre a recorrente, consoante o art. 373, do
Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não se pode deixar de mencionar o art. 170, do Código Tributário Nacional -
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A documentação trazida pela recorrente anexada ao RV, no meu entendimento,
não é suficiente para fazer a prova da certeza e liquidez seu direito ao crédito, razão pela qual
nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital